Tribunal: TJDFT
Processo: 0725391-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725391-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: LUCIANO CARDOSO DE BARROS FILHO, TATIANA SOUTO DE BARROS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e LB-10 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL tendo por objeto a r. decisão (ID 67045366 - Pág. 1) proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença no 0030292-71.2015.8.07.0001. Na origem, tramita pedido de cumprimento de sentença proposto por LUCIANO CARDOSO DE BARROS FILHO e TATIANA SOUTO DE BARROS em desfavor de LB-10 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e de JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. A sentença, transitada em julgado no dia 25/05/2020, advém de ação de rescisão contratual e indenização por lucros cessantes relativa a um Instrumento Particular de promessa de Compra e Venda firmado em 14/12/2010 (ID 33090705 - Pág. 28). O fundamento da ação consistiu em atraso na entrega da obra cuja previsão contratual para entrega das chaves seria em agosto de 2014, conforme cláusula 4.7 e 4.7.1 (ID 33090705 - Pág. 12). A r. sentença de procedência apresenta a seguinte parte dispositiva: "ANTE O EXPOSTO, dirimindo o mérito da demanda, julgo procedentes em parte os pedidos (CPC, artigo 487, inciso I). Imprimo termo ao contrato “sub judice” em razão da mora incorrida pelo corréu LB 10 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Condeno, assim, aquele demandado a: 1) devolver aos autores os valores, nos quais se inclui o sinal, por eles adimplidos, que perfizeram R$59.673,89, corrigidos monetariamente, segundo índices esposados pelo TJDFT, desde a data dos respectivos pagamentos e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir de 12 de julho de 2016; 2) pagar, com a finalidade de reparar os lucros cessantes infligidos aos autores, R$3.580,43, corrigidos monetariamente, segundo índices esposados pelo TJDFT, desde 03 de setembro de 2015 e acrescidos de juros de mora de 12% (doze por cento) ao ano a partir de 12 de julho de 2016; e 3) indenizar os autores dos R$7.189,03 por eles suportados a título de comissão de corretagem, corrigidos monetariamente, segundo índices esposados pelo TJDFT, desde a data do pagamento dos montantes parciais que os compõem e acrescidos de juros de mora de 12% (doze por cento) ao ano a partir de 12 de julho de 2016. (...) Porque congregam o mesmo grupo econômico, fica engajada, “ex vi” do artigo 28, §2.o da norma consumerista, a responsabilidade civil, frise-se, subsidiária da corré JOÃO FORTES ENGENHARIA S/A pelo adimplemento dos valores a que foi condenado o outro litisconsorte passivo" (ID 57937081 - Pág. 2-3). Diante da notícia da recuperação judicial, foi proferida a seguinte decisão no cumprimento de sentença: "Cuida-se de cumprimento de sentença deflagrado por LUCIANO CARDOSO DE BARROS FILHO e TATIANA SOUTO DE BARROS, credores, contra LB 10 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., devedora principal, e JOÃO FORTES ENGENHARIA S/A, devedora subsidiária. Depreende-se do disposto nos artigos 49 e 59 da Lei no 11.101/2005 que apenas os créditos constituídos até a data do pedido da recuperação judicial se encontram abrangidos pelo respectivo plano e, por conseguinte, ao rito estabelecido naquela Lei. Diante de tal contexto, tendo a sentença de ID no 57937081 transitado em julgado em 25 de maio de 2020 (ID no 64277260), ou seja, em data posterior à do deferimento da recuperação judicial das devedoras nos autos de no 0085645-87.2020.8.19.0001, que tramitam na 4a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro/RJ, ocorrido em 11 de maio de 2020, não há que se falar em submissão do crédito exequendo àquela recuperação e, por conseguinte, em novação da dívida" (ID 67045366 - Pág. 1). Inconformadas, as executadas recorrem. Apontam que o crédito seria oriundo de fato preexistente ao momento da recuperação judicial, mostrando-se necessária a habilitação do crédito no quadro geral de credores da sociedade em recuperação judicial, nos termos do §1o do art. 6o da Lei 11.101/2005. Defendem que o entendimento adotado na r. decisão recorrida, a qual utiliza-se a data do trânsito em julgado como origem do crédito, estaria em desarmonia com a jurisprudência. Aduzem que o fato gerador seria o evento danoso que deu origem ao crédito, o ato ilícito em si que, ocorrendo antes do requerimento da recuperação judicial, faria com que o crédito seja concursal. Requerem a concessão de efeito suspensivo, para afastar a possibilidade de medidas constritivas contra elas sob pena de prejuízos "incalculáveis". É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Pelo quadro circunstancial traçado nos autos, a controvérsia está em definir se o crédito decorrente de sentença condenatória, proferida em autos de ação de rescisão contratual e indenizatória e ajuizada antes do pedido de recuperação judicial, submete-se, ou não, aos efeitos da recuperação judicial em curso. O ilustre Juízo a quo declarou que o crédito foi constituído de forma definitiva com o trânsito em julgado da decisão judicial que o reconheceu, ou seja, em 25/05/2020 (ID 64277260 - Pág. 1). Assim, autorizou a tramitação do cumprimento do cumprimento de sentença. De outro lado, os agravantes defendem que o crédito é oriundo de fato preexistente ao momento da recuperação judicial, sendo necessária a habilitação e inclusão no plano de recuperação da sociedade devedora cujo pedido de soerguimento foi ajuizado em 27/04/2020 e deferido em 11/05/2020. Assim resenhando o processo, passo à decisão que me cabe. O art. 49 da Lei no 11.101/05 dispõe que “estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”. A partir do dispositivo transcrito, é possível constatar que estão sujeitos aos efeitos recuperação judicial os créditos existentes até a data em que protocolizado o pedido de recuperação judicial. De outro lado, se a constituição do crédito é posterior, fica afastada a aplicação do regime concursal. Por oportuno, cabe referir, por valioso, o magistério de Fábio Ulhoa Coelho que faz as seguintes considerações acerca da questão: "A recuperação atinge, como regra, todos os credores existentes ao tempo da impetração do benefício. Os credores cujos créditos se constituírem depois de o devedor ter ingressado em juízo com o pedido de recuperação judicial estão absolutamente excluídos dos efeitos deste. Quer dizer, não poderão ter seus créditos alterados ou novados pelo Plano de Recuperação Judicial” (COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à lei de falências e de recuperação de empresas. 8a.ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 191). Essa mesma orientação é também observada por Marcos Andrey de Sousa ao afirmar que: "O primeiro aspecto a observar é o marco temporal, qual seja, a data do pedido. Os credores posteriores ao pedido não podem ser incluídos no plano de recuperação, mesmo que este seja elaborado e apresentado posteriormente” (LUCCA, Nilton de; SOUZA, Marcos Andreys; SIMÃO FILHO, Adalberto. (coord). Comentários à nova lei de recuperação de empresas e de falências. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 228⁄229). No caso em análise, observa-se que mesmo que a r. sentença tenha transitado em julgado em 25/05/2020, ou seja, após a data do pedido de recuperação, ocorrido em 27/04/2020, o evento danoso, que deu origem ao crédito discutido, ocorreu antes do pedido de recuperação judicial. Confira-se o fundamento da sentença condenatória: "Comprometeu-se o corréu LB 10 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. a concluir a edificação do apartamento objeto da avença “sub judice” em 28 de fevereiro de 2014. Atento, porém, ao prazo de tolerância nela estipulado de 180 dias, cláusula essa ademais reputada lícita pela jurisprudência considerando justamente as áleas a que se sujeita a construção civil, apura-se o dia 27 de agosto de 2014 como o termo “ad quem” para a conclusão da edificação do imóvel em tela. Dos autos emerge, indene de dúvidas, que a conclusão do apartamento objeto do contrato “sub judice” não observou a data final em questão, motivo pelo qual jurídica se mostra a pretensão dos autores ao distrato dele fundado na mora" (ID 57937081 - Pág. 1-2). Logo, plausível a tese recursal no sentido de que no caso de crédito decorrente de responsabilidade civil, oriundo de fato preexistente ao momento do pedido de recuperação judicial, deve ocorrer sua inclusão e habilitação no quadro geral de credores da sociedade devedora. Essa linha de raciocínio está coerente com a jurisprudência do STJ, nos termos da ementa abaixo colacionada: "1. O crédito decorrente de responsabilidade civil por fato anterior à recuperação judicial deve ser habilitado no quadro geral de credores da sociedade em recuperação, ainda que reconhecido em sentença judicial posterior ao pedido de recuperação. Precedentes. 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "Para os fins do art. 49, caput, da Lei 11.101/05, a constituição do crédito discutido em ação de responsabilidade civil não se condiciona ao provimento judicial que declare sua existência e determine sua quantificação" (REsp 1.727.771/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe de 18/05/2018)” (AgInt no AREsp 1234747/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 31/03/2020 - grifei) De igual modo, o TJDFT também entende que, não obstante tenha sido materializado em título executivo judicial posteriormente, se o crédito é oriundo de fato preexistente ao deferimento do processamento da recuperação judicial sujeita-se à recuperação. Confira-se: "4. O evento danoso que deu origem ao crédito discutido nos autos, e a respectiva sentença condenatória, se deram antes do pedido de recuperação judicial, ocorrendo o trânsito em julgado em momento posterior. 4.1. Desta forma, considerando que o crédito já estava constituído antes do início do processo recuperatório, merece ser habilitado no plano. 5. Diante disso, vislumbra-se que o marco temporal para a delimitação da anterioridade do crédito, ou seja, para a aplicação do artigo 49 da Lei 11.101/2005, é a data do seu fato gerador e não a data do seu reconhecimento judicial. 6. Assim, o crédito buscado na presente demanda é derivado de fato ocorrido em momento anterior àquele em que requerida a recuperação judicial, e, portanto, deve sujeitar-se ao plano de recuperação" (Acórdão 1239673, 07273741720198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020 – grifei) “Não obstante o trânsito em julgado da decisão de mérito que constituiu o crédito ser posterior ao deferimento da recuperação judicial da devedora, o crédito é fundado em responsabilidade civil por fato preexistente ao deferimento da recuperação judicial, devendo eventual pretensão de satisfação ser formulada mediante habilitação nos autos do processo de recuperação judicial” (Acórdão 1159492, 07212877920188070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 1/4/2019 – grifei). Tendo presente o magistério da doutrina e a jurisprudência como precedentemente enfatizado, há probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento. De outro lado, ao menos neste momento, restou evidenciado o risco de dano, pois o ilustre Juízo a quo determinou o início do cumprimento de sentença na forma do art. 523, do CPC intimando os agravantes para que paguem a dívida, acrescida de custas, no prazo de 15 (quinze) dias. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar a suspensão do cumprimento de sentença. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Oficie-se ao ilustre Juízo a quo. Brasília, 30 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator